Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705834-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sidney Barbosa da Maia Agravada: Laurita Rodrigues de Carvalho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sidney Barbosa da Maia contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga nos autos do processo no 0711303-84.2017.8.07.0007. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator